Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça CIRURGIA - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA à parte autora, sendo que, em caso de indisponibilidade, que proceda à aquisição junto à rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53314403). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo máximo para cumprimento da obrigação (ID 53989797).
3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui diagnóstico de coxartrose (artrose do quadril), além de ser portador de anemia falciforme, com comprometimento de quadril esquerdo, com dificuldade de movimentação, flexão e extensão de quadril esquerdo e dificuldade para caminhar, conforme documentos médicos acostados aos autos. Esclareceu que a solicitação médica para a cirurgia foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 12/04/2023, sob a classificação de risco vermelho - emergência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Alegou que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente, visto que, no momento, estão sendo atendidos pacientes com solicitações da mesma prioridade inseridas no mês de setembro de 2021. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, o serviço médico de que precisa.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. No caso em exame, a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico de CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA foi inserido no Sistema de Regulação no dia 12/04/2023 (ID 53314387 - pg. 5), com classificação de risco vermelho – emergência. O relatório médico, datado de 13/06/2023, atestou que a realização do tratamento é urgente, em razão do agravamento dos sintomas, com risco de fraturas (ID 53314387 - pg. 3).
7. No Ofício no 15593/2023 de ID 53314394 - pg. 8, datado de 30/06/2023, constou informação que há 783 solicitações pendentes, sendo 53 delas com classificação de risco vermelho (prioridade 0); 271 com classificação amarelo (prioridade 1); 183 com classificação verde (prioridade 2); e 276 com classificação azul (prioridade 3). Constou, ainda, que para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em dezembro de 2021.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Entretanto, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, como no caso dos autos, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No presente caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. No entanto, é imprescindível a delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, porquanto os períodos considerados razoáveis para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontram-se expirado. Necessário compelir o Poder Público a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que aguarda há, aproximadamente, sete meses o tratamento médico para sua enfermidade, considerado pelo próprio sistema de regulação como emergencial, sob prioridade vermelho - urgente.
10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento cirúrgico (CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA), no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
12. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.